Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-62.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001086-62.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (43)

Advogado(s)
:
GABRYEL ROCHA ARAGAO, CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EDUCACIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. LEI 9.870/99. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição de ensino contra sentença que declarou a nulidade do reajuste aplicado às mensalidades do curso de Medicina para o ano de 2024, fixando-o em conformidade com o acumulado do INPC de 2023 e determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

2.
A controvérsia refere-se à legalidade do reajuste das mensalidades, à luz da Lei 9.870/99, que exige comprovação da variação de custos por meio de planilha de custos detalhada, além da comunicação prévia aos responsáveis financeiros.

3.
A Apelante não demonstrou a regularidade do reajuste de 7,44%, sendo insuficiente a documentação apresentada para justificar o percentual aplicado. A ausência de prova pericial, não requerida pela instituição, atraiu para si o ônus de comprovar a legitimidade do aumento.

4.

A devolução em dobro do indébito é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, nos moldes da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.º 676.608/RS).

5.
É amplamente reconhecida pela jurisprudência que a autonomia universitária não exime as instituições de ensino do cumprimento das normas legais e consumeristas aplicáveis.

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7. RECURSO DESPROVIDO.

Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 205; Lei n.º 9.870/99, art. 1º, § 3º; CDC, arts. 39, IV e V, 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência Relevante Citada:
STF, RE n.º 561.398; STJ, EAREsp n.º 676.608/RS; TJBA, APC n.º 8005937-81.2023.8.05.0146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001086-62.2024.8.05.0146
, tendo como Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e Apelado
s

YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA